Tribunal: TJMT
Processo: 1022252-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022252-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE PAULA
IMPETRANTE: JULIANA PAES PEREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS VINICIUS DE PAULA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante narra que “o paciente fora preso junto a DEPOL da Polícia Civil da cidade de Aripuanã/MT, na data de 07/12/2021, em virtude da Operação Gomoha, na qual foram deferidos pelo juízo da comarca pedidos de expedição de mandados de prisão, bem como autorizadas buscas e apreensões nas residências dos investigados, operação que teve como objetivo conter o tráfico de drogas no município”.
Sustenta que são inidôneos os fundamentos empregados para justificar o decreto preventivo, porquanto “o magistrado fez verdadeiro juízo de mérito ao decidir pela manutenção da prisão”.
Argumenta que “manter o paciente preso, antes da instrução criminal, pelo fato da existência de “considerável quantia de entorpecente” e “apetrechos” não se mostra suficiente”.
Assegura que, embora existentes dois Termos Circunstanciados registrados em desfavor do paciente, ambos demonstram a sua condição de usuário de droga.
Revela que, além de o paciente ser “portador de doença renal”, deve “ser levado em consideração o fato de existir nova onda de COVID 19 se espalhando pelo Brasil”.
Afirma que o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [“é um jovem, tem 23 anos de idade, reside na casa de seus genitores, possui emprego fixo junto a Prefeitura Municipal de Aripuanã, onde exerce o cargo de fiscal junto à Secretaria Municipal de Saúde de Aripuanã/MT”], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que, no dia 7.12.2021, os agentes policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, encontraram no local quase 700 gramas de substância análoga à maconha, R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), 1 (uma) máquina eletrônica de passar cartão de crédito/débito, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) caderno “contento anotações contábeis” e 1 (um) rolo de plástico-filme parcialmente utilizado.
Na audiência de custódia realizada no dia 8.12.2021, o juiz singular [Dr. Fábio Petengill], converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“(...) quanto o aspecto material da peça flagrancial, acham-se robustos os indícios de autoria e materialidade do crime atribuído ao indiciado, já que durante o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar que pesava em seu desfavor nos autos no 1001442-96.2021.8.11.0088 em trâmite perante esta Comarca, logrou-se êxito em apreender no bolso de uma calça que se encontrava sobre a cama do autuado um invólucro plástico ‘tipo abre e fecha’ contendo uma porção de substância entorpecente análoga à maconha e a quantia de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), além de ter sido encontrado no interior de uma gaveta da cômoda, uma grande porção em forma de barra/tijolo do mesmo tipo de entorpecente, uma máquina de passar cartões do tipo Mercado Pago Point Mini e um caderno de anotações contábeis. Ademais, ainda na residência do increpado, foi localizado mais duas porções de substância entorpecente análoga à maconha no interior de uma geladeira na área externa da casa e uma balança eletrônica de precisão da marca Diamond Model 500 sobre uma mesa também na área externa, além da apreensão de um rolo de plástico filme parcialmente utilizado e um aparelho celular da marca Motorola.
Frise-se que todo o entorpecente localizado somam a quantia de 673 g (seiscentos e setenta e três gramas), cuja natureza atestou positivo para a presença de ‘cannabis sativa L’, ou seja, maconha, conforme laudo de constatação – exame preliminar de entorpecente lançado ao Id. 72117143, todo esses objetos denotam o aspecto material da situação de flagrância. Dito isso, tenho que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes (...), consubstanciada não só pela enorme quantidade de drogas e os apetrechos localizados junto a residência do autuado, posto que a situação de flagrância se deu consoante o cumprimento de mandado expedido em seu desfavor oriundo dos autos no 1001442-96.2021.8.11.0088 confirmando a sensação de que de fato o suspeito está vinculado a teia divisória de tarefas de comercialização de drogas que assola a cidade de Aripuanã, estando Marcos Vinicius a priori compondo o grupo de “pequenos traficantes – varejistas”. Além disso, possui dois registros de TCO em trâmite perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca (PJE no 1000533-88.2020.8.11.0088 e 1001328-60.2021.8.11.0088), portanto, se o autuado se trata de um simples consumidor, mula, associado ou varejista, certo é que isso demanda um maior aprofundamento nas investigações, pois dos dados hoje carreados ao feito, são mais que suficientes a concluir que o comércio praticado por ele não é nenhuma atividade esporádica, ressaltando sua pouca idade (23 anos), mas, aparentemente, uma estruturação para comercialização de drogas, e por possuir ainda que pequenos registros criminais, justifica-se a sua segregação preventiva, afastando a adoção de quaisquer outras previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...).”
Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão liminar da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na existência de registros criminais [embora de menor potencial] e na considerável quantidade de droga e apetrechos comumente utilizados para disseminação de entorpecentes, bem como no fato de que ele já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes [o que ensejou o mandado de busca domiciliar].
Essas circunstâncias, somadas, evidenciam maior envolvimento dele com traficância [em tese] e o risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da custódia preventiva, em sede liminar.
Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:
“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, etc), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. (...). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 698.740/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)
“Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão - apreensão de dois tabletes de maconha, com peso de 242g, uma balança de precisão e apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes. Além disso, o paciente já era conhecido do meio policial (...). Habeas corpus não conhecido.” ((HC 530.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
Lado outro, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.